Tribunal: TJMT
Processo: 1011185-35.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011185-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVANTE), IDEVALTINO SEVERIANO DE ARAUJO - CPF: 207.278.601-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR - CONVERSÃO, DE OFÍCIO, DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EM EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DA PARTE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 911 de 1969, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

2. Conforme o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, não havendo pedido expresso da parte, requerendo a conversão do feito em depósito ou execução, o magistrado não pode, de ofício, realizar a conversão do feito, sob pena de nulidade da sentença.

3. Decisão reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO J. SAFRA S/A
contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar” n.º
1022329-14.2022.8.11.0041,
proposta em desfavor de
IDEVALTINO SEVERIANO DE ARAUJO
, converteu, de ofício, a ação de busca e apreensão em ação de execução.

Em síntese, a agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão alegando que, “
o Magistrado a quo, em flagrante infringência a norma legal, converteu de ofício a presente ação em Ação de Execução
”.

Menciona que “
a jurisprudência desta Egrégia Corte e do STJ é uníssona em afirmar que a conversão da ação de busca e apreensão é tida como faculdade do autor/agravante e não pode ser imposta de ofício
”, ainda mais punindo eventual não atendimento à ordem com a penalidade de extinção.

Diante do exposto, requer a agravante seja reformada a decisão recorrida “
na parte que determinou a conversão automática da busca e apreensão em ação de execução, eis que, conforme asseverado, a faculdade de conversão é direito discricionário do autor da ação e não pode o magistrado usar de uma faculdade legal como forma de penalidade para o caso de eventual inércia quanto ao prosseguimento do feito
”.

Julgando o pedido liminar constante no agravo de instrumento, este foi deferido, considerando estarem presentes os requisitos que autorizam o deferimento da tutela requerida.

A parte agravada, por residir em local incerto ou não sabido, conforme certificação anexa (id. 170361179), deixou de ser intimada a apresentar suas contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco J. Safra S/A contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar” n.º 1022329-14.2022.8.11.0041, proposta em desfavor de Idevaltino Severiano de Araujo, converteu, de ofício, a ação de busca e apreensão em ação de execução.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Extrai-se dos autos que o Juízo
a quo
converteu, de ofício, a ação de busca e apreensão em ação em execução, alegando que já foram efetivadas várias tentativas de localização do bem como inércia da parte autora.

Contudo, no que tange a

conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, cumpre expor o disposto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 911 de 1969,
in verbis
(grifos nossos):

Art. 4º - Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor,
fica facultado ao credor requerer
, nos mesmos autos,
a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva
, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Como se vê, o Decreto-Lei n.º 911 de 1969 permite ao credor requerer na ação de busca e apreensão, a conversão em ação de execução, tratando-se, portanto, de uma faculdade conferida ao credor fiduciário.

Ainda, cumpre esclarecer que as leis pertinentes ao caso são silentes acerca da possibilidade de tal conversão em ação de execução seja realizada de ofício.

Também por este prisma é o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO
-
IMPOSSIBILIDADE
-
NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DA PARTE
- ART. 4º DO DECRETO LEI Nº 911/69 - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Não havendo pedido expresso da parte, requerendo a conversão do feito em depósito ou execução,
o magistrado não pode, de ofício, realizar a conversão do feito, sob pena de nulidade da sentença
. (TJMT - N.U 1003265-49.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
CONVERSÃO DE OFÍCIO EM EXECUÇÃO
-
DESCABIMENTO
- FACULDADE DO CREDOR - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O artigo 4º do Decreto-lei 911/69,
confere ao credor a faculdade de pleitear a conversão em ação executiva
, na perspectiva de que ele é o titular da ação, o dominus litis, a quem cabe exercer o direito subjetivo,
não sendo possível que o magistrado, de oficio, a imponha
. (TJMT - N.U 1008100-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)

Assim, o inconformismo da instituição bancária agravante comporta acolhimento a fim de afastar a determinação de conversão da ação em execução, prosseguindo a ação de busca e apreensão.

Porto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto reformando-se a decisão recorrida, a fim de determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023